Tribunal: TJMT
Processo: 1003734-60.2022.8.11.0010
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003734-60.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TERESA REGONHA BRAGA - CPF: 302.559.428-42 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. FATURA COM O MESMO ENDEREÇO INFORMADO EM OUTROS AUTOS PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO LICITA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que negativou o nome da autora provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Constatada a inadimplência da consumidora devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a empresa de telefonia.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003734-60.2022.8.11.0010

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Jaciara/MT

Recorrente(s):

Oi S.A.

Recorrida(s):

Teresa Regonha Braga

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/06/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“ Ante o exposto,
julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 –
declarar
inexigível o débito discutido na presente demanda;

2 –
determinar
que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, bem como se abstenha de realizar qualquer cobrança, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e

3 –
condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data (súmula 362 do STJ) e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ”.

A Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito, no valor de R$ 175,27, vencido em 15/08/2019, uma vez que desconhece a origem do mesmo.

Em contrapartida, a empresa de telefonia Recorrente, em sua defesa, sustenta que a Reclamante contratou os serviços de telefonia fixa: no (65) 3418-1384, Contrato no 5055723099, junto à requerida desde 21/03/2019, bem como que o terminal fixo fora cancelado por inadimplência em 18/11/2019, eis que a parte autora não quitou as faturas que somadas totalizam o valor de R$ 175,27, e, por isso, o seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a empresa de telefonia acostou as faturas do terminal fixo, sendo que o endereço de instalação dos serviços é exatamente o mesmo endereço informado em outra ação ajuizada pela autora como o sendo de sua residência, conforme abaixo se vê:

a) fatura de telefone fixo juntado nestes autos:

b) endereço informado nos autos n.

1001607-86.2021.8.11.0010:

Cabe ressaltar que, de fato, a simples juntada de telas internas dos sistemas das concessionárias de telefonia, notadamente quando se trata de telefone celular, em endereço diverso do consumidor, não tem sido admitida para a comprovação da existência de relação jurídica, no entanto,
no caso de terminal fixo, se a Promovente reside/residiu no endereço do cadastro, reconheço a validade do negócio jurídico, visto que nestes casos, a instalação/utilização do serviço, se dá no próprio endereço fornecido
.

Assim, diante da prova da contratação dos serviços de telefonia, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e, portanto, inexiste ato ilícito, sendo indevida indenização por dano moral.

Outrossim, observo que a Reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I do CPC, pois
não

comprovou que quitou seus débitos com a empresa de telefonia.

Por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023